Tribunal: TJSP
Processo: 2182751-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Cumprimento de sentença homologatória de acordo descumprido – Acordo com previsão expressa de incidência de multa e honorários sobre o valor total do débito em caso de descumprimento – Inexistência de "bis in idem" – Aplicação multa e honorários do artigo 523, CPC – Legitimidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – Cumprimento de sentença homologatória de acordo descumprido – Acordo com previsão expressa de incidência de multa e honorários sobre o valor total do débito em caso de descumprimento – Inexistência de "bis in idem" – Aplicação multa e honorários do artigo 523, CPC – Legitimidade – Ausência de pagamento voluntário ou garantia do juízo – Excesso de execução – Análise postergada em primeiro grau, após a produção da perícia contábil determinada – Não conhecimento - Decisão mantida – Recurso desprovido.